Tribunal: TJDFT
Processo: 0732137-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732137-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOAO DARCS FERNANDES COSTA PACIENTE: FREDERICO CORREIA BERNARDES BENTO GODOI AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOÃO DARC’S FERNANDES COSTA em favor de FREDERICO CORREIA BERNARDES BENTO DE GODOI, alegando a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do sigilo dos documentos e depoimentos juntados aos autos pelo Ministério Público e mantidos indisponíveis para defesa até a data da sessão plenária, que ocorreu no dia 15/04/2024, portanto, após o prazo para resposta à acusação e alegações finais, configurando cerceamento de defesa. Aponta violação à Súmula Vinculante n. 14 e prejuízo ao paciente, pois não obteve acesso a documentos imprescindíveis ao exercício da ampla defesa. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pelo sobrestamento da sessão plenária designada para o próximo dia 12/08/2024, até julgamento final do presente writ. No mérito, requer seja anulado o processo desde o recebimento da denúncia e relaxada a prisão do paciente. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” No caso vertente, o impetrante se serve da via estreita para sobrestar a ação penal n. 0709067-63.2020.8.07.0005 até a decisão de mérito do presente writ, requerendo, no mérito, a declaração de nulidade dos atos processuais desde o recebimento da denúncia. Depreende-se dos autos de origem que o paciente foi pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal (duas vezes) e no art. 244-B, § 2o, da Lei 8069/90. No dia 16/4/2024, durante a sessão plenária, a defesa do paciente requereu a dissolução do Conselho de Sentença e consequente cancelamento do julgamento em razão de haver documentos nos autos em sigilo (ID 82777963, origem), os quais estavam inacessíveis à Defesa, sendo o pedido deferido pelo magistrado, a fim de evitar nulidade. Suprida tal irregularidade, foi designada nova sessão de julgamento para os dias 12/08/2024 e 13/08/2024, às 9hrs. A defesa do paciente, por meio de petição protocolada nos autos de origem (ID 202115981), requereu a declaração de nulidade do processo desde o recebimento da denúncia. Para tanto, apontou ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que havia elementos probatórios constantes dos autos que estavam em grau de sigilo e, portanto, inacessíveis à Defesa. Por conseguinte, requereu o relaxamento da prisão preventiva do acusado. Instado a se manifestar, o MPDFT oficiou pelo não acolhimento da pretensão Defensiva (ID 202640576, origem). O magistrado a quo rejeitou o pedido de decretação de nulidade, sob os seguintes fundamentos (ID 203036447): “(...) No presente caso, a despeito de toda a argumentação e inconformismo da Defesa técnica, não restou demonstrado qualquer prejuízo efetivo. Importante realçar que os documentos que estavam em grau de sigilo – indisponíveis à Defesa – e que geraram o pedido de nulidade tratam-se de depoimentos colhidos na fase inquisitiva, na delegacia, consistente nas oitivas das testemunhas Ketenny Ramos Oliveira e Eric Kevenn ereira Rafael, bem como interrogatório do próprio réu FREDERICO CORREIA BERNARDES – ID 82777963. Dito isso, cumpre salientar que tais testemunhas (Ketenny e Eric Kevenn) foram novamente ouvidas na fase judicial, de modo que o defensor do acusado pôde exercer seu papel de contraditório e ampla defesa inquirido exaustivamente tais testemunhas da melhor forma a atender seus interesses e pretensões defensivas em contraposição a eventuais perguntas e pretensões do Órgão Acusatório. Da mesma fora em relação ao próprio réu FREDERICO CORREIA, o qual pôde exercer seu amplo direito de defesa – seja através da própria autodefesa em seu interrogatório judicial, quando pôde optar por ficar em silêncio, ou responder às perguntas do MP, da Defesa e do Juízo, ou somente aos questionamentos de sua Defesa ou do Juízo (direito ao silêncio seletivo), tendo ele, na ocasião, optado por confessar os disparos efetuados contra as vítimas, conforme consta da sentença de pronúncia. Demais disso, não se está diante de processo em que já houve sentença condenatória. Ao revés. Restou ultrapassada apenas uma das etapas processuais do procedimento escalonado do Tribunal do Júri (judicium accusatione), no qual firmou-se o entendimento (precário) de que há apenas indícios de autoria contra o acusado. Na segunda etapa processual, consistente no efetivo julgamento do réu perante os Juízes naturais da causa (os Jurados) poderá ele, acusado, e seu defensor, alegarem tudo que interesse à sua plenitude de defesa, seja através do (i) novo interrogatório, que consiste em autodefesa do próprio réu – no qual ele poderá novamente optar por ficar em silêncio, responder às perguntas do MP, Defesa e do Juízo, ou somente aos questionamentos de sua Defesa ou do Juízo (direito ao silêncio seletivo) –, ou (ii) por meio das teses a serem sustentadas pela Defesa técnica durante os debates em plenário, a qual poderá, repita-se, alegar tudo que seja de seu interesse, inclusive, alegar algum vício/irregularidade quanto à suposta confissão do seu cliente na Delegacia, conforme, aliás, já consta da Ata do último julgamento (ID 193450209), em que o réu FREDERICO alegou, no regular exercício de seu direito de Defesa, não reconhecer a assinatura aposta no termo de depoimento que teria sido prestado na Delegacia. Do mesmo modo, em relação às testemunhas, sendo certo que a Defesa poderá inquiri-las novamente de forma exaustiva em plenário, de sorte a buscar esclarecer tudo que seja de seu interesse com vistas a assegurar uma atuação eficiente na defesa do seu cliente, ora acusado, inclusive, questionando-as e confrontando-as quanto aos depoimentos antes prestados na Delegacia. Veja-se que, tendo a Defesa sido surpreendida em plenário com documento/elemento probatório do qual não havia tido ciência anteriormente, a providência a ser adotada, visando assegurar seu pleno direito ao contraditório e ampla defesa, seria justamente o cancelamento do julgamento, com a dissolução do Conselho de Sentença e remarcação de data para novo julgamento, a fim de que ela (Defesa) pudesse se inteirar de tais documentos, de modo a buscar formular as melhores estratégias a serem adotadas na defesa de seu cliente em plenário, providência esta que, conforme visto acima, foi devidamente adotada por este Juízo. Com essas considerações e razão de não ter sido demonstrado e comprovado efetivo e concreto prejuízo pela nobre Defesa, o caso é de manifesto indeferimento quanto ao pleito de nulidade do processo, devendo o feito seguir sua marcha regular até o julgamento já designado para os dias 12 e 13 de agosto. (...)” Em análise perfunctória, não vislumbro prejuízo ao exercício da defesa plena, tampouco violação à garantia constitucional disciplinada na Súmula Vinculante n. 14, pelos motivos que passo a expor. Retira-se dos autos que o próprio julgador a quo, deferindo o pleito defensivo e a fim de evitar qualquer prejuízo, ordenou a dissolução do Conselho de Sentença após tomar conhecimento da indisponibilidade dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva - consistentes nas oitivas das testemunhas Ketenny Ramos Oliveira e Eric Kevenn, bem como interrogatório do próprio paciente. Atente-se, outrossim, ao fato de ter sido respeitado um intervalo de quase quatro meses entre a sessão realizada no dia 16/04/2024 e a nova data da sessão de julgamento, possibilitando à defesa do paciente acesso aos depoimentos colhidos em delegacia, como também elaborar a estratégia defensiva a ser adotada em plenário. Ainda, consoante bem destacou o Juízo de origem, as testemunhas descritas foram novamente ouvidas em juízo e poderão novamente ser inquiridas pela defesa em plenário, que poderá, inclusive, confrontar os novos depoimentos com aqueles prestados em delegacia. O Superior Tribunal de Justiça, à luz da norma inscrita no art. 563 do Código de Processo Penal e do princípio pas de nulitte sans grief, possui entendimento pacífico no sentido de o reconhecimento de qualquer nulidade, relativa ou absoluta, exigir a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte. Confira-se: “Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. “(...) No moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. (AgRg no HC n. 727.709/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) (grifo nosso)”; “(...) A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que não se declara a nulidade do ato processual - seja ela relativa ou absoluta - se a arguição do vício não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief. Além disso, esta Corte Superior compreende que mesmo as nulidades tidas por absolutas devem ser alegadas no momento adequado e se sujeitam à preclusão temporal. (RHC n. 162.893/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.) (grifo nosso)” Dessa forma, não se verifica, no caso em testilha, qualquer prejuízo que possa comprometer o direito à ampla defesa, haja vista a postura adotada pelo juízo de origem, que deferiu o pedido de dissolução do conselho de sentença e redesignou a sessão de julgamento, possibilitando à defesa o acesso pleno aos documentos mantidos em sigilo. Não há se falar, portanto, nesse momento processual, em ilegalidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator